Tribunal: TJDFT
Processo: 0718473-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FILHO MENOR. PERCENTUAL FIXADO EM 30% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 20%. PRIORIDADE ABSOLUTA DOS DIREITOS DA CRIANÇA. TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que fixou alimentos em favor de menor no percentual de 30% dos rendimentos brutos do genitor, com abatimento de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da previsão de 30% do salário-mínimo em caso de desemprego. O recorrente alega onerosidade excessiva, afirmando possuir renda mensal de aproximadamente R$ 1.871,65 e prestar auxílio financeiro à própria genitora. A pretensão recursal consiste na redução do percentual para 20%, sob argumento de incapacidade de arcar com o valor arbitrado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 30% dos rendimentos brutos é excessivo e se há elementos fáticos e jurídicos que autorizem sua redução para 20%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos decorre do poder familiar e observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o art. 1.694, §1o, do CC.
4. A necessidade da menor é presumida, por se tratar de filha em tenra idade, sendo ônus do alimentante comprovar incapacidade financeira real para suportar o encargo, o que não ocorre no caso.
5. A renda do recorrente, embora modesta, não é incompatível com o percentual de 30% fixado, especialmente porque não há outros filhos ou encargos alimentares judicialmente reconhecidos.
6. O auxílio prestado pelo recorrente à própria genitora não possui caráter obrigatório e não se sobrepõe ao dever prioritário de sustento da filha menor, conforme precedentes deste Tribunal.
7. O percentual de 30% dos rendimentos brutos é usual na jurisprudência quando inexistem outros dependentes e reflete a proporcionalidade entre as necessidades da criança e a capacidade contributiva do genitor.
8. Não há prova de despesas extraordinárias, dívidas relevantes ou situação de vulnerabilidade financeira que inviabilize o cumprimento da obrigação alimentícia no patamar arbitrado.
9. A incidência sobre verbas remuneratórias como férias e 13o salário decorre da natureza salarial dessas parcelas e retrata a real capacidade contributiva do alimentante.
10. A fixação de 30% do salário-mínimo em caso de desemprego garante a continuidade do dever alimentar e evita desassistência da menor, estando de acordo com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:"1. A necessidade do filho menor é presumida, cabendo ao alimentante comprovar incapacidade financeira real e atual para redução do encargo. 2. A obrigação alimentar em favor de descendente menor prevalece sobre auxílio voluntário prestado a ascendente. 3. O percentual de 30% dos rendimentos brutos é proporcional quando não há outros dependentes e não se provam despesas extraordinárias pelo alimentante."
_________________
Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.630, 1.634, 1.694 e 1.695; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2069062, ApCiv 0707326-44.2023.8.07.0017, Rel. Des. Leonor Aguena, j. 27/11/2025, p. 15/12/2025; TJDFT, Acórdão 2051877, ApCiv 0705575-76.2024.8.07.0020, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 01/10/2025, p. 13/10/2025; TJDFT, Acórdão 1909126, ApCiv 0705913-51.2022.8.07.0010, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 31/07/2024, p. 27/08/2024.